Tribunal: STF
Processo: ARE 1422077
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI NACIONAL N. 9.393/1996. CONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA EM RAZÃO DA ÁREA DO IMÓVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ITR - ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS - LEI FEDERAL N° 9.393/96 - CONSTITUCIONALIDADE - PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE PARCELAMENTO INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A certidão da divida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza. 2. A embargante, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de ilegitimidade passiva. 3. Em relação ao ITR, a Constituição estabelece duas condições para a tributação: a) será progressivo; b) terá alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 4. O legislador ordinário interpretou tais limites materiais, com a edição da Lei Federal nº 9.393/96. 5. É possível, no caso do ITR, a tributação levar em conta o tamanho da propriedade, como índice de riqueza do contribuinte - não da produtividade, como argumenta o contribuinte. A produtividade é estimulada pela diferenciação entre as alíquotas, técnica também compatível com a própria progressividade. 6. O pedido de parcelamento interrompe o prazo prescricional, com consequente suspensão do crédito tributário. 7. O despacho de citação, marco interruptivo da prescrição, retroage à data da propositura da execução. 8. Não houve prescrição. 9. Agravo interno improvido” (fl. 16, e-doc. 23). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 e o § 4º do art. 153 da Constituição da República. 



    Pede “seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Extraordinário, encaminhando-o em seguida ao E. Supremo Tribunal Federal para conhecê-lo e provê-lo, no sentido de que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei 9393/96, bem como a tabela anexa, consequentemente tornando insubsistente a cobrança do ITR” (fl. 8, e-doc. 33). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    A agravante sustenta que “o tema sobre a progressividade das alíquotas do ITR não está consolidado, e não há precedente vinculante” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Argumenta que “o que se põe em discussão no âmbito constitucional é a questão da progressividade do ITR. A tese sustentada pela Agravante é que o art. 11 da Lei 9393/96 é inconstitucional e viola o art. 153, §4º, CF” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou a constitucionalidade da progressividade da alíquota do Imposto Territorial Rural – ITR em razão da área do imóvel:



    “Em relação ao ITR, a Constituição estabelece duas condições para a tributação: a) será progressivo; b) terá alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. 



    O legislador ordinário interpretou tais limites materiais, com a edição da Lei Federal n°. 9.393/96: (...)



    Em síntese, o contribuinte alega que, para efeito de tributação, o tamanho do imóvel não é índice de improdutividade. 



    Não é. Tem razão. 



    Nem o diz a lei tributaria. 



    Progressividade e desestímulo à propriedade improdutiva são condições constitucionais distintas, no campo tributário. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 562.045, decidiu que todos os impostos, reais ou pessoais, estão adstritos à mediação do princípio da capacidade contributiva. 



    Neste contexto, é possível, no caso do ITR, a tributação levar em conta o tamanho da propriedade, como índice de riqueza do contribuinte - não da produtividade, como argumenta o contribuinte. 



    A produtividade é estimulada pela diferenciação entre as alíquotas, técnica também compatível com a própria progressividade.



    (...) Nos termos da Lei Federal n° 9.393/96, as alíquotas são progressivas de acordo com ‘a área total do imóvel e o Grau de Utilização - GU’. 



    A previsão legal é constitucional. As duas condições acima citadas foram atendidas” (fls. 4-6, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 562.045, Tema 21, de minha redatoria, o Supremo Tribunal Federal assentou que todos os impostos devem observar a capacidade contributiva, nos termos do § 1º do art. 145 da Constituição da República, e que a progressividade fiscal seria o meio utilizado para se atingir esse fim. Confira-se a ementa do Tema 21 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL: PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 145, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 27.11.2013). 



    Em meu voto assentei:



    “5. Após cotejar o objeto do presente Recurso Extraordinário com as normas tidas por contrariadas, peço vênia ao Ministro Relator para acompanhar a dissidência iniciada pelo Ministro Eros Grau, que assim fundamentou seu voto:



    ‘todos os impostos podem e devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo e não ser impossível aferir-se a capacidade contributiva do sujeito passivo do ITCD. Ao contrário, tratando-se de imposto direto, a sua incidência poderá expressar, em diversas circunstâncias, progressividade ou regressividade direta. Todos os impostos – repito – estão sujeitos ao princípio da capacidade contributiva, especialmente os diretos, independentemente de sua classificação como de caráter real ou pessoal; isso é completamente irrelevante.



    Daí porque dou provimento ao recurso, para declarar constitucional o disposto no artigo 18 da Lei n. 8.821/89 do Estado do Rio Grande do Sul. Não porém sem insistir --- também com todas as vênias admissíveis --- em que a esta Corte não cabe controlar senão a constitucionalidade de textos normativos; não podemos, sem franca agressão à Constituição ela mesma, ousar exercer o controle da sua proporcionalidade e/ou de razoabilidade’.



    6. O § 1º do art. 145 da Constituição da República prevê:



    ‘§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte’.



    7. Tenho afirmado que essa norma constitucional é a introdução expressa pelo constituinte originário do princípio da igualdade material tributária a ser observado pelos Estados em todos os casos em que, por meio de tributação, venha a intervir no domínio do contribuinte.



    Por essa razão, não se há cogitar de inconstitucionalidade na situação aqui posta, qual seja, de um Estado dando sequência, dando aplicação plena, dando concretude a esse princípio, nos termos do § 1º do artigo 145, para se fazer a gradação, mediante a adoção da técnica de progressividade para assegurar a aferição da capacidade econômica do contribuinte”.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL – ITR. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. ÁREA DO IMÓVEL E GRAU DE UTILIZAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.195.646-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto Territorial Rural (ITR). Progressividade das alíquotas em função da área do imóvel. Constitucionalidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.200.455-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2019).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Lei nº 9.393/96. Progressividade das alíquotas. Grau de utilização e área do imóvel. Constitucionalidade. 1. Mostra-se alinhada com a redação originária do § 4º do art. 153 da Constituição Federal a progressividade das alíquotas do ITR a qual se refere à Lei nº 9.393/96, progressividade essa que leva em conta, de maneira conjugada, o grau de utilização (GU) e a área do imóvel. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.038.357-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITR. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS EM PERÍODO ANTERIOR À EC 42/2003. LEI 8.847/1994. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À REDAÇÃO ORIGINAL DO 153, § 4º, DA CF. ART. 145, § 1º, DA CF. NECESSIDADE DE TODOS OS IMPOSTOS GUARDAREM RELAÇÃO COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO SUJEITO PASSIVO, INDEPENDENTEMENTE DE POSSUIREM CARÁTER REAL OU PESSOAL. IMPOSTOS DIRETOS. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUTOAS PROGRESSIVAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 145, § 1º, da CF, todos os impostos, independentemente de seu caráter real ou pessoal, devem guardar relação com a capacidade contributiva do sujeito passivo e, tratando-se de impostos diretos, será legítima a adoção de alíquotas progressivas.. II – Constitucionalidade da previsão de sistema progressivo de alíquotas para o imposto sobre a propriedade territorial rural mesmo antes da EC 42/2003. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 720.945, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014).



    Confira-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.192.026, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.3.2021 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.489, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.7.2020.



    O acórdão recorrido, ao concluir pela constitucionalidade da progressividade de alíquota do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR em razão da área do imóvel, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora